Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. QUESTÃO PRECLUSA.
I – A definição do objeto da perícia foi realizada em decisão não impugnada pelo agravante no momento oportuno, de forma que sobre ela ocorreu a preclusão.
II – O exame da existência de benefício previdenciário em nome dos substituídos, com todas as suas circunstâncias, inclusive com aspectos relativos à migração e transferência para outras instituições de previdência privada demanda o exame de perito especialista em análise atuarial.
III – Agravo de instrumento desprovido.